Tribunal: TJMT
Processo: 0009202-16.2017.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009202-16.2017.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ELIELMO ELIAS DA SILVA HUSSEIN - CPF: 034.421.271-81 (AGRAVADO), PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ANTONIO ANTIQUERA BARBOSA - CPF: 604.216.571-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE DO ACUSADO E

EXTINGUIU A SUA PUNIBILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 107, IV, DO CÓDIGO PENAL – EXIGÊNCIA DETRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO
–

INTELIGÊNCIA DO
ART. 110, § 1o
, DO CÓDIGO PENAL - E
XIGÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PART
ES [DEFESA E ACUSAÇÃO] APENAS NOS CASOS DE
PRESCRIÇÃO

DA PRETENSÃO EXECUTÓR
IA–
RECURSO DESPROVIDO.

“
O prazo da
prescrição
da pretensão punitiva supervenient
e ou intercorrente é verificado
pela pena cominada, nos termos do art. 110, § 1o, c/c art. 109, ambos do Código Penal - CP, porquanto pressupõe o
trânsito
em

julgado
para
a

acusação”
.
(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n
.
950.470/RO).

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de
agravo
interno
interposto p
elo

M
inistério Público
, contra a decisão monocrática
que reconheceu
a prescrição da pretensão punitiva intercorren
te e
extinguiu a punibilidade de
Elielmo
Elias da Silva Hussein
, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

O agravante,
forte
nas razões encontradiças ao ID
131052660
,
argumenta que
“
embora possa haver entendimento sedimentado nesse e. TJMT e, inclusive, no STJ, sobre essa questão, tenho que o cálculo do prazo prescricional com base na pena estabelecida na sentença condenatória (exceto em caso de prescrição retroativa), somente pode ter
por
termo inicial o trânsito em julgado para ambas as partes, e não apenas em relação a acusação
”
, razão pela qual postula o afastamento do reconhecimento da prescrição intercorrente, com o julgamento do mérito do recurso de apelação criminal.

O
agravado, em suas contrarrazões constantes no ID
137845671
, pugna pelo desprovimento deste agravo
interno
, mantendo-se a decisão
reprochada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em análise de admissibilidade da Apelação Criminal
n.
0009202-16.2017.8.11.0004, interposta p
or
Elielmo
Elias da Silva Hussein
, verificou-se a
ocorrência da
extinção de sua punibilidade, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, nos termos das seguintes premissas:

[...]
Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Elielmo
Elias da Silva Hussein
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0009202-16.2017.8.11.0004 (código 254371), pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, condenando-o pela prática do crime de tentativa de roubo circunstanciado (art. 157, § 2o, III c/c 14, II, do Código Penal), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

O apelante, nas razões recursais que se veem no ID 121518456, postula sua absolvição, ao argumento de inexistência de provas suficientes para a condenação; e, subsidiariamente, a desclassificação do delito de roubo tentando para o ilícito previsto no art. 155, do Código Penal, também na modalidade tentada; e o afastamento da causa de aumento de pena prevista no inciso III do § 2o do art. 157 do Código Penal. Por fim,
prequestiona
os seguintes dispositivos: art. 93, IX, da Constituição Federal; art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal; e
arts
. 157, § 2o, III, e 155 do Código Penal.

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID 121518459, requer, preliminarmente, o reconhecimento da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do apelante pelo crime de roubo tentado; e, no mérito, o desprovimento do presente recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com base no parecer constante no ID 125915188, manifestou-se pela rejeição da prejudicial de mérito suscitada pelo apelado; e, no mérito, pelo provimento parcial do presente recurso.

É o relatório. Decido.

Em que pese a Procuradoria-Geral de Justiça ter se manifestado pelo desacolhimento da prejudicial de mérito levantada pelo Ministério Público, ao argumento de que “
o cálculo do prazo prescricional com base na pena estabelecida na sentença condenatória (exceto em caso de prescrição retroativa) somente pode ter
por
termo inicial o trânsito em julgado para ambas as partes, e não apenas em relação ao Ministério Público
”,
é imperioso registrar que o referido
entendimento só pode ser aplicado às hipótese de verificação da prescrição da pretensão
executória
, que, uma vez constatada, impede o Estado de dar início ou continuidade à execução a pena imposta.

Todavia, na espécie, o que se apura é a ocorrência de prescrição da pretensão
punitiva
estatal, na modalidade retroativa superveniente, que atinge o direito de punir do Estado e consiste na prescrição calculada com base na pena fixada pelo juiz de primeiro grau na sentença condenatória, aplicando-se entre a publicação da sentença condenatória recorrível e o trânsito em julgado para a defesa. Ademais, cumpre ressaltar que para haver a prescrição da pretensão
punitiva
, a sentença tem de ter transitado em julgado para a acusação ou, em caso de recurso do Ministério Público, tenha sido desprovido ou não visasse ao aumento da pena imposta em primeiro grau.

Logo, deixa-se de apreciar o mérito do presente recurso pelo fato de se visualizar, na hipótese, a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva
estatal, na modalidade superveniente, que, por retratar matéria de ordem pública, pode ser declarada e reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, em sintonia com o entendimento do
Supremo Tribunal Federa
l exteriorizado no aresto a seguir resumido:

Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Precedentes.
Prescrição da pretensão punitiva estatal. Consumação. Matéria de ordem pública que pode ser arguida e reconhecida de ofício a qualquer tempo (CPM, art. 133 e CPP, art. 61
).
Ordem de habeas corpus concedida de ofício. Precedentes. 1. No julgamento dos recursos, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados. 3. Habeas corpus concedido, de ofício, para declarar extinta a punibilidade do embargante, em virtude da consumação da prescrição da pretensão punitiva (CPM, art. 123, IV).
(STF - RE 953073
AgR-ED
, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 25-05-2018 PUBLIC 28-05-2018).
Destacamos

Com efeito, infere-se destes autos que o apelante foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto. E como houve o trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público, a prescrição da pretensão
punitiva
estatal regula-se de acordo com o que está previsto no art. 110, § 1o, do Código Penal, e deve ser aferida nos termos preconizados no art. 109 do referido diploma legal.

Tendo isso como norte, não resta dúvida que a pretensão punitiva se encontra prescrita, haja vista que a sanção imposta ao apelante não excede a dois anos, o que significa dizer que a perda do poder sancionador estatal é alcançada em quatro anos, tal como determina o art. 109, V, do Código Penal assim redigido:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]

V -
em
quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
.

[...].
Destacamos

Ainda sobe a matéria impende-se registrar que o decreto sancionatório ganhou publicidade inequívoca no dia 14 de março de 2018, consoante se vê da ciência aposta pelo
presentante
do Ministério Público na p. 232 do ID 121515591; inferindo-se, também, que, entre a última data e a da prolação desta decisão, decorreram mais de quatro anos, sem que houvesse incidido, nesse período, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Por conta disso, é forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente para o crime pelo o qual o apelante foi condenado, com o seu prazo inicial correndo a partir da publicação do édito condenatório, nada mais restando a fazer senão reconhecê-la e declará-la nesta oportunidade.

Por outro lado, não se pode olvidar que
o reconhecimento da prescrição faz desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação atingida pelo lapso prescricional
, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
"
A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso
"
(
AgRg
no
REsp
1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
9/4/2018). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019,
DJe
04/10/2019).

Destacamos

Posto isso, reconheço a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente, em relação a
Elielmo
Elias da Silva Hussein
pela prática do crime de tentativa de roubo circunstanciado para: (
i
) com fulcro n
os
arts
. 107, IV, 109, V, 110, § 1o, e 114, do Código Penal
, declarar extinta sua punibilidade em relação ao referido ilícito, ficando prejudicado o pedido de absolvição formulado neste recurso; (
ii
)
declarar extinto este processo
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil e art. 51, XV, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça; e,
(
iii
) determinar à Secretaria que, após as intimações e anotações de estilo, devolvam estes autos ao juízo de origem.

Intime-se.

Cumpra-se.

(ID
129846667).

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente foi declarado porque,
Elielmo
Elias
foi condenado a pena de 2 (dois) anos de reclusão, a qual, com base no art. 109,
V, do Código Penal, prescreve em 4 (quatro) anos.

Assim, considerando a inexistência de apelo ministerial
; bem como
que
entre a publicação da sentença até
a prolação da decisão objurgada
, transcorreram-se mais de
quatro
anos, foi reconhecida a prescrição punitiva na modalidade intercorrente em favor de
Elielmo
Elias.

A propósito, o a
rt. 110, § 1o do C
ódigo
P
enal dispõe
que“
a prescrição, depois da sentença condenatória
com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada
”.

S
obre a matéria,
esta é a doutrina de
Rogério Greco
“
considera-se como superveniente ou intercorrente a prescrição que é contada a partir da publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis, tomando-se por base o trânsito em julgado para a acusação
”
.

(Código Penal Comentado. 10a edição. Revista, ampliada e atualizada. 2016. pag. 309).

A
lém disso
, s
obre o tema, colacionam-se
as
seguintes
ementas de julgados
do S
uperior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1.
Nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal - CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada
. Registra-se que o embargante teve sua pena reduzida para 03 anos e 02 meses, no julgamento do RHC n. 73.208/PA, de minha relatoria. 2. Entre a publicação da sentença condenatória (19/7/2010) e a presente data transcorreu prazo superior a 08 anos. Assim, considerando o disposto no art. 109, IV, do CP, forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente. 3. Embargos de declaração acolhidos para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado, extinguindo-se a punibilidade do embargante.

(STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 859.903/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019,
DJe
de 19/3/2019).
Desta
camos

PENAL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - CPM. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE. RECURSO
ESPECIAL INADMITIDO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A DEFESA. DATA QUE RETROAGE AO ESCOAMENTO DO PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. LAPSO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA, ANTE O TRANSCURSO DO PRAZO DE 2 ANOS PREVISTO NO ART. 125, INCISO VII, DO CPM. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O prazo da prescrição da pretensão punitiva superveniente é verificado pela pena cominada, nos termos do art. 110, § 1o, c/c art. 109, ambos do Código Penal - CP, porquanto pressupõe o trânsito em julgado para a acusação.
2. Em caso de interposição de recurso especial inadmitido e de agravo em recurso especial sem êxito, conforme especificado no
EAREsp
386.266/SP, a data do trânsito em julgado para a defesa, exclusivamente para fins de prescrição, retroagirá ao último dia do prazo de interposição do recurso especial na origem. Precedentes.

3. De acordo com a literalidade do artigo 112, inciso I, do Código Penal, o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação. (HC 387.638/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
DJe
17/5/2017). Ocorrência da prescrição executória, ante o transcurso do prazo de 2 anos previsto no art. 125, inciso VII, do CPM, contado desde o trânsito em julgado para a acusação.

4. Agravo interno parcialmente provido.

(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 950.470/RO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/2/2019,
DJe
de 21/2/2019).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41 C/C LEI N. 11.340/06) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – PERDA DO JUS PUNIENDI DO ESTADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE INTERCORRENTE – CÁLCULO PRESCRICIONAL PELA PENA EM CONCRETO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109 VI, 110, § 1o, DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ANÁLISE MERITÓRIA DO APELO – PREJUDICADA – DECISÃO CONFORME O PARECER
.
-
A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1o do CP
. Havendo transcorrido, entre a dada da publicação da sentença condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação e o julgamento deste apelo, lapso temporal superior a 3 (três) anos, suficiente para o reconhecimento da prescrição, necessário que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem o art. 107, IV e o art. 109, VI, do CP.

- A declaração da extinção da punibilidade do apelante pela prescrição e a consequente perda do jus puniendi do Estado torna inócua a análise da tese de insurgência em que se pugna por absolvição, evidenciada, por conseguinte, a prejudicialidade do exame do recurso defensivo.

(TJMT, N.U 0000583-10.2016.8.11.0012,
Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em
01/06/2022,
Publicado
no DJE 03/06/2022
).

Destacamos

Registre-se, ainda, que os
arestos
do S
upremo
T
ribunal
F
ederal
colacionados nas razões recursais [RE
n.
69653
3
/SC
; ARE 1054714 e Agravo em RE n.
848107-DF] referem-se à prescrição da pretensão
executória
, ou seja, modalidade diversa da reconhecida na apelação criminal, razão pela qual
se
mostram

inaplicáveis
para o caso em análise.

Por fim, é imperioso registrar que o órgão ministerial
de primeiro grau, ao apresentar
as
suas razões do recurso de apelação, suscitou preliminar de
extinção de punibilidade de
Elielmo
Elias, ante o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, consoante se infere da peça constante no ID
121518459.

Posto isso,
nego provimento
ao vertente
agravo interno deduzido

pelo
Ministério Público
, mantendo integra a decisão
do juízo de primeiro grau
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022